Tribunal: TJMT
Processo: 1009251-81.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009251-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), REMO TEIXEIRA COELHO - CPF: 018.181.731-40 (AGRAVADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECES
SIDADE
– APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO

–
ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

1.

Em se tratando de Cumprimento de Sentença d
o
Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização
da
prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida.

2.

Nos termos do artigo 509, §2
o
, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença.

3.

Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da
A
ção
C
oletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição.

4.

Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499
,
do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria.

5.

Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Cumprimento

Individual

da

Sentença

(código 1252357),

acolheu-o, em parte, apenas para determinar a observância do teto remuneratório constitucional do funcionalismo público municipal, se

acaso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente no mês de referência.

O Agravante aduz, de início, a prejudicial de mérito, relativa à ocorrência da prescrição, porque a suspensão do prazo só seria possível em caso de requerimento do pagamento, pela via administrativa, de modo que pugna pela aplicação da Súmula 150, do STF.

Aduz que não existe a comprovação de que o Autor, ora Agravado, era filiado ao sindicato no momento do protocolo da ação originária, porque não foi juntada, aos autos, a listagem que demonstraria a sua filiação, de sorte que não teria legitimidade para propor o presente cumprimento de sentença.

Por fim, reitera a ineficácia da decisão, porquanto inexiste título líquido e exequível, porque há limitação da abrangência da decisão, para apenas os membros da categoria, vinculados à Secretaria de Saúde, na data do ajuizamento do
mandamus.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 31652986).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público apto a ensejar a sua participação processual (Id. 36095493).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se extrai do relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão proferida no Cumprimento da Sentença, que acolheu, em parte, o pedido formulado na Impugnação, para determinar a observância ao teto remuneratório constitucional do funcionalismo público municipal, se

acaso o valor apurado em determinado mês supere tal montante, hipótese em que deverá haver a glosa do valor excedente no mês de referência.

No caso, a controvérsia recursal consiste, na legitimidade de a parte autora promover o cumprimento de sentença originário de Mandado de Segurança Coletivo, da liquidação ou não, da sentença, e da ocorrência da prescrição.

Veja-se que a ação mandamental buscava amparar o direito líquido e certo dos autores, com relação à legalidade do recebimento da verba de adicional de insalubridade.

Precipuamente, com relação ao argumento da parte agravante, de que não há comprovação de que o Agravado era filiado ao sindicato, no momento do protocolo da ação originária, ressalto que, em um primeiro momento, tem-se a impressão de que a questão foi superada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de prévia filiação sindical, quando da propositura da ação, porquanto, quando do julgamento do mérito, em repercussão geral, do RE 612.043 (Tema 499), assim decidiu o Pretório Excelso:

EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial. (STF - RE 612043, Relator (a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-229 Divulg 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017).

Entrementes, a sobredita decisão (Tema 499, do STF), não se aplica ao caso em comento, porque a matéria em questão foi questionada por meio de ação mandamental, que possui rito próprio e legislação específica, de modo que os limites e a eficácia da coisa julgada, discutidos no referido tema, abrangem ações de rito ordinário.

Sobre o tema, já decidiu o STF. Senão, veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR –

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO

–

INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE –
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ANTERIORMENTE IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS –
CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA
–
TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL
–
INAPLICABILIDADE
– SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL – ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – AGRAVO DESPROVIDO. Decisão: O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais, de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Prescrição afastada. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e serão considerados para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, afastar a prescrição e julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.” (Doc. 8, p. 10-11) Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10, p. 17). Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXI, da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica (Doc. 8, p. 25-39 e Doc. 9, p. 1-11). A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 11, p. 32-37 e Doc. 12, p. 1-2). A Presidência da Seção de Direito Público encaminhou os autos à Turma julgadora para adequação do acórdão recorrido ao que decidido no julgamento do REsp 1.495.146 (Doc. 12, p. 19-23). A Turma julgadora, em juízo positivo de retratação, proferiu acórdão que porta a seguinte ementa: “REVISÃO DO JULGADO. Diferenças de quinquênios e sexta-parte. Período de 29-08-2003 a 28-08-2008. Ação ajuizada em 2016. Juros de mora a partir da citação neste processo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema 810 de repercussão geral do Supremo Tribunal de Justiça: correção monetária pelo IPCA-E, em substituição ao critério da Lei 11960/2009, declarado inconstitucional. Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça: encampa a orientação do Supremo Tribunal Federal e também estabelece forma de correção monetária e juros de mora de períodos anteriores à Lei 11960/2009. Adequação do julgado. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.” (Doc. 13, p. 2) A parte recorrente reiterou as razões do recurso extraordinário e do recurso especial (Doc. 13, p. 8). O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral, com base no que dispõe o artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. Quanto à matéria remanescente, negou-lhe seguimento (Doc. 13, p. 9-12), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 13, p. 19-23 e Doc. 14, p. 1-2). É o relatório. DECIDO. O agravo não merece prosperar.
Ab initio, constato que alega-se que seriam aplicáveis ao presente caso os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral. Nada obstante,
pontuo que a matéria tratada no RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre mandado de segurança coletivo impetrado por associação. Outrossim,
saliente-se que no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa, hipótese também diversa da presente. Naquela ocasião esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento” (grifei).
Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do
mandamus
, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012) Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Ministro Luiz Fux, Relator. Documento assinado digitalmente (STF - ARE 1264509, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 28/04/2020, publicado em Processo Eletrônico Dje-105, divulg 29/04/2020, public 30/04/2020).

Feitas essas considerações, passo à análise da necessidade de liquidação da sentença, para então, verificar a ocorrência da prescrição, porque dela decorrente.

Verifica-se, no caso em testilha, que, para apuração do
quantum debeatur
, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade, devido mensalmente, em decorrência da sentença prolatada, na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais. Desse modo, não se faz necessário o procedimento prévio, e próprio de liquidação, em qualquer modalidade (se por arbitramento – art. 509, I, do CPC, ou ainda pelo procedimento comum – art. 509, II, do CPC), porquanto prescinde da realização de prova pericial, ou de provar fato novo, mormente, pela natureza do objeto da liquidação em comento.

Assim, ressai que o cumprimento da sentença se dará por meio de simples cálculo aritmético, tratando-se, pois, de sentença líquida.

Dessarte,
quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover, desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2
o
, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2
o
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Sobre o tema, o STJ tem admitido e reconhecido a possibilidade do cumprimento da sentença originária da ação coletiva, quando forem possíveis a individualização do crédito e a definição do valor devido, por meio de simples cálculos aritméticos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–

AÇÃO COLETIVA
–

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
–
LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS
–
POSSIBILIDADE, EXCEPCIONALMENTE
–
NECESSIDADE DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
–
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APELO EXTREMO QUE NÃO PROSPERA
–
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência predominante atualmente em vigor, "em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva,
esta Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição do
quantum debeatur
por meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos e promover a execução
" (AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1158508/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020). (Grifos não originais).

Assim, diante do todo exposto, conclui-se pela prescindibilidade da liquidação da sentença.

Em suas razões, o Município de Cuiabá aduz que somente o pedido de pagamento, por meio de requerimento administrativo, poderia suspender a prescrição.

Nestes termos, é cediço que a apresentação de requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme estabelece o art. 4
o
do Decreto n. 20.910/32
[1]
.

Entretanto, o prévio requerimento administrativo não é óbice para realizar o cumprimento de sentença, pois, caso contrário, seria impor obstáculo e impedir que tal questão fosse resolvida pelo Estado-juiz, ou seja, é impedir o acesso ao Poder Judiciário, o que não é admissível no ordenamento jurídico nacional.

Ademais, tal suspensão somente é admitida, quando há
demora na realização de estudo
ao reconhecimento, ou pagamento de dívida líquida, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Entrementes, como já reconhecido pelo Juízo de piso e na fundamentação alhures, a dívida, objeto do presente cumprimento de sentença é líquida.

Assim, tratando-se de sentença líquida, a omissão da Administração Pública Municipal não enseja óbice a que o Exequente não promova o cumprimento da sentença.

Dessa forma, em razão da sobredita liquidez do julgado, o prazo prescricional, para a sua execução é o mesmo que o para a propositura da ação, nos termos da Súmula 150, do STF
[2]
.

Nesse sentido, são as decisões da Suprema Corte:

PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO. A ação de execução segue, sob o ângulo do prazo prescricional, a sorte da ação de conhecimento, como previsto no Verbete nº 150 da Súmula desta Corte, segundo o qual "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". PRESCRIÇÃO – RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO – DUALIDADE. A norma do artigo 168 do Código Tributário Nacional, reveladora do prazo prescricional de cinco anos, é aplicável em se verificando o ingresso imediato no Judiciário. Tratando-se de situação concreta em que adentrada a via administrativa, não se logrando êxito, o prazo é de dois anos, tendo como termo inicial a ciência da decisão que haja implicado o indeferimento do pleito de restituição. (STF - ACO 408 embargos à execução-AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2003, DJ 27-06-2003 PP-00028

Ement. vol.-02116-01 PP-00013).

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PROCESSUAL CIVIL –

EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

MESMO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO PRINCIPAL – SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA – AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 732027 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, Processo Eletrônico DJe-108 divulg. 07-06-2013 public. 10-06-2013).

Igualmente é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ACOLHIDA – ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/1932 –

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Especificamente contra a Fazenda Pública, a prescrição é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932 que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a veiculação de qualquer pretensão contra as Fazendas Públicas Federal, estaduais, municipais e distrital (ex vi, art. 1º). 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. O art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 tem aplicação somente em situações de discussão prévia perante a Administração na qual os exequentes buscam o reconhecimento ou o pagamento da dívida considerada líquida, e não de dívida oriunda de ações judiciais, como ocorre na espécie. 4. Ainda que assim não fosse, o último pagamento administrativo, conforme afirmado pelo próprio agravante, ocorre em maio de 2003. Por força do art. 9º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, a contagem recomeça a correr pela metade, ou seja, dois anos e meio, ocorrendo a prescrição em novembro de 2005. Portanto, ajuizada a execução em 12/7/2007, prescrita a pretensão executória. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EmbExeMS 6.847/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 06/03/2018).

Dessa feita, ao verificar os autos, no sítio eletrônico desta Egrégia Corte, verifica-se que o Mandado de Segurança Coletivo n. 18824-91.2006.811.0041, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, transitou em julgado no dia
08/09/2008
.

No mesmo endereço eletrônico, constata-se que o Cumprimento de Sentença, do
mandamus
retromencionado, foi distribuído em 14/09/2017, ou seja, 9 (nove) anos após o trânsito em julgado, ultrapassando, dessarte, o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32.

Imperioso, portanto, o reconhecimento da prescrição, para o exercício do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, acolho a prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição, de modo que
DOU
PROVIMENTO
ao Apelo.

É como voto.

[1]
. Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

[2]

Súmula 150 STF:

Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022